Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-50.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. CANCELAMENTO DO PLANO. ACOLHIMENTO EM PARTE. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ATO NORMATIVO DO SUS. TERAPIA ABA. EQUOTERAPIA. SEGURADO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. OBRIGATORIEDADE. RESOLUÇÃO 541/2022, ANS. LEI 13.830/2019. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. CABIMENTO. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. AUTONOMIA DOS LITISCONSORTES AUTORES.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Não se acolhe a impugnação à gratuidade de justiça quando a parte impugnante não traz aos autos elementos que confrontem os requisitos legais para a sua concessão, previstos no art. 99 do Código de Processo Civil.
3. O layout apresentado pelo patrono da parte recorrente em nada obsta o exercício do direito de defesa da parte, de modo que a mera estética em discordância com o gosto pessoal da ex adversa não atrai a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
4. O requerimento de cancelamento do contrato de seguro saúde e a consequente desvinculação do beneficiário do plano, torna inequívoca a impossibilidade de compelir a operadora o cumprimento de obrigação de fazer, consistente em financiar os tratamentos de que necessita o consumidor, razão pela qual mostra-se evidente a perda do interesse recursal, neste capítulo.
5. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, não sendo possível negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário.
6. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente, sendo certo que o responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.
7. A Agência Nacional de Saúde, editou a Resolução Normativa 541/2022, que alterou o Anexo II do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, determinando que os beneficiários de planos de saúde, pessoas com transtorno do espectro autista, têm direito a número ilimitado de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.
8. O Conselho Federal de Medicina (Processo-Consulta CFM n. 1.386/1995 (PC/CFM/n. 6/1997) e o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Resolução 348/2008) reconhecem a equoterapia como método de reabilitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência, o mesmo prevendo a Lei 13.830/2019 quanto à equoterapia como método de reabilitação de pessoas com deficiência.
9. É de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar de pessoa com transtorno do espectro autista quando prescrita pelo médico assistente, devendo ser realizada por profissional de saúde especializado, sem limite de número mensal ou anual de atendimento.
10. Apesar de o julgamento do REsp no 1.886.929/SP, pelo STJ, sinalizar a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não possuindo caráter vinculante, porquanto não julgado sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
11. Há elementos aptos a justificar a conclusão pela existência de ofensas psicológicas, já que, em que pese o mero descumprimento contratual não ter o condão de gerar reparação, certo é que a recusa injustificada acarretou desarrazoado risco à vida do beneficiário, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável e capaz de preservar sua condição de vida.
12. Sendo o dano moral reflexo autônomo e independente da ofensa direta cometida contra a vítima principal, o ônus da prova recai sobre aquele que alega a lesão direta aos seus direitos fundamentais, não sendo suficiente a demonstração do sofrimento em conjunto com o ofendido.
13. Para fins de fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, consoante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
14. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido em relação à menor, sendo desacolhido o pleito da genitora.
15. Tratando-se de litisconsórcio ativo facultativo, os honorários são arbitrados levando em conta a autonomia dos litisconsortes, sendo, contudo, suspensa a exigibilidade no que concerne às autoras, porque litigam sob o pálio da justiça gratuita.